Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 26.032.676/0001-50 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1003195-26.2019.8.11.0002

Apelante:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Apelado:
SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI - ME

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA FRUSTRADA - ENDEREÇO INSUFICIENTE - INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69,
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não se presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em data posterior à propositura do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003195-26.2019.8.11.0002

Apelação no 1003195-26.2019.8.11.0002

Apelante:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Apelado:
SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI - ME

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto
por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Ação:
Busca e Apreensão movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em desfavor de

SERGIO A. D. RODRIGUES EIRELI – ME.

Sentença:

extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não houve a regular constituição em mora do devedor.

Apelação:
Alega que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, de maneira que não há obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título, sendo apenas uma faculdade.

Defende a validade da notificação extrajudicial apresentada, porquanto encaminhada ao endereço fornecido pela parte no contrato.

Afirma que a instituição financeira não pode ser penalizada pelo retorno da notificação como “ausente” ou “mudou-se” ou pela falta de assinatura quando entregue a notificação, porquanto ocorreu a omissão do financiado em fornecer o endereço atualizado.

Aduz que a Certidão de Instrumento de Protesto juntada aos autos é documento hábil para comprovar a constituição em mora o devedor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para considerar válida a constituição em mora do devedor e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020